Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação estabelecida entre a paciente e o plano de saúde está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sedimentado do STJ fixado na Súmula 608, segundo a qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Em razão da indicação expressa de relatórios médicos, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento indicado, inclusive após a realização de cirurgia bariátrica.
3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos dos planos de assistência à saúde.
4. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
5. Recursos conhecidos e improvidos.